Tribunal: TJES
Processo: 0000623-52.2016.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000623-52.2016.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARO SERGIO SILVA MACHADO e outros (4)

APELADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000623-52.2016.8.08.0019

APELANTE:

AMARO SÉRGIO DA SILVA MACHADO E OUTROS

APELADO:
M
UNICÍPIO DE ECOPORANGA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DOENÇA PROFISSIONAL (HANSENÍASE). CONDUTA OMISSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contra sentença que julgou
improcedente

a ação de indenização por danos morais e custeio de medicamentos ajuizada, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre a hanseníase adquirida e as atividades exercidas como motorista de ambulância. O apelante sustenta que a enfermidade decorreu da falta de fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) e da negligência do ente público quanto às condições de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, a despeito de reproduzir trechos da contestação;
(ii) estabelecer se há responsabilidade civil do Município de Ecoporanga por omissão no fornecimento de condições adequadas de trabalho, ensejando o dever de indenizar o servidor acometido por hanseníase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução parcial dos argumentos constantes da contestação não caracteriza ausência de dialeticidade, desde que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da sentença, o que ocorreu no caso concreto. Precedentes do TJES reconhecem que a repetição de teses já expostas em outras peças processuais não invalida o recurso quando há efetiva insurgência contra o decisum.

A responsabilidade civil do Estado por
conduta omissiva
tem natureza
subjetiva
, exigindo a comprovação cumulativa da
culpa administrativa (negligência, imprudência ou imperícia)
, do
dano
e do
nexo de causalidade
entre a omissão e o prejuízo experimentado pelo particular. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.249.851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/09/2018).

No caso concreto, as provas produzidas não demonstram o nexo causal entre o labor desempenhado como motorista de ambulância e o acometimento por hanseníase. A moléstia apresenta longo período de incubação e modo de transmissão que impede afirmar, com segurança, a origem profissional da infecção.

À míngua de prova técnica conclusiva e diante da impossibilidade de se estabelecer relação direta entre o serviço prestado e a contaminação bacteriana, resta afastado um dos requisitos essenciais do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos da contestação no recurso de apelação não configura ausência de dialeticidade quando há impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é subjetiva e exige comprovação de culpa, dano e nexo causal.

A ausência de prova técnica capaz de demonstrar o nexo causal entre o exercício da função pública e a doença afasta o dever de indenizar o ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único; CPC, art. 375; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação nº 35140397445, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 12/12/2017, DJe 19/12/2017.

TJES, Apelação nº 24160119111, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, 3ª Câmara Cível, j. 05/12/2017, DJe 15/12/2017.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.249.851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 26/09/2018.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.667.782/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Turma, j. 13/08/2025, DJe 19/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000623-52.2016.8.08.0019

APELANTE:

AMARO SÉRGIO DA SILVA MACHADO E OUTROS

APELADO:
M
UNICÍPIO DE ECOPORANGA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Suscitou o Apelado preliminar de ausência de dialeticidade, ao fundamento de que as razões do apelo interposto contém os mesmos termos utilizados na contestação.

Todavia,
a reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

“
[...].
I. Para ser conhecido, o recurso deverá abarcar fundamentação capaz de demonstrar, efetivamente, o equívoco do decisum recorrido, com o fito de reformá-lo, ainda que tal insurreição decorra da mera repetição dos argumentos lançados na exordial, ou mesmo em peça contestatória. Precedentes do STJ e deste TJES.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 35140397445, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

“
[...].
1) Apesar do nítido aproveitamento de grande parte da petição inicial, o que é bem comum diante das facilidades conferidas pela informática para reproduzir textos, são suficientes as razões expostas pelo apelante visando a reforma da sentença, eis que adequadas à impugnação de seus fundamentos
. Preliminar rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 24160119111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No mesmo sentido:
Apelação, 24130397698,
Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017
;

Apelação / Remessa
Necessária
, 24110311917,
Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017.

Desta feita, as razões recursais apresentadas
para
aferição
pelo órgão revisor
estão completamente
a
ssociadas
a
os fundamentos da sentença
primeva,

p
ortanto,
rejeito a preliminar
.

É
como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação
cível
interposta por

A
MARO SÉRGIO DA SILVA MACHADO
, eis que irresignado com a

sentença

digitalizada no Vol.1, p.215/216 que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por doença profissional ajuizada em face do
M
UNICÍPIO DE ECOPORANGA
, ora apelado
.

O apelante ajuizou a demanda com o objetivo de condenar o Município
de Ecoporanga
ao pagamento de indenização por danos morais,
bem como ao custeio de
medicamentos para tratamento de hanseniase, sob o fundamento que a contraiu através de bactéria chamada de
“
Mycobacterium leprae”

ao tempo que
laborava como motorista de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde.

Na sentença o magistrado primevo entendeu pela ausência de nexo causal entre a enfermidade e o labor exercido pelo Apelante, motivo pelo qual rejeitou os pedidos iniciais.

Inconformado, interpôs o autor o presente recurso para sustentar,
em síntese
que
, o Re
co
rrido não
lhe
oferec
ia
condições de trabalho
e EPI’s
para a atividade de transportar paciente
s
para
a
ambul
ância.

Aduz
iu, ainda,
que o Apelado foi negligente
,
porquanto
não observou determinados providências exigíveis, violando e desprezando dispositivos legais e específicos, no sentido de se prevenir a doença, com a obrigação de fornecer ao Recorrente os e
quipa
mentos necessários para a atividade que vinha exercendo, que, como restou demonstrado exercia serviços que não eram de sua competência.

Delimitada a lide e o recurso, como é cediço, o
servidor ou empregado público vítima de acidente do trabalho, para o efeito de responsabilidade civil pelo direito comum ( Código Civil, arts. 186 e 927), não se equipara ao 'terceiro' aludido no § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

Desse modo, para fins do estabelecimento da obrigação indenizatória decorrente de infortúnio laboral, excluída a esfera previdenciária, que adota a teoria da responsabilidade objetiva, além da comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade entre o ocorrido e a atividade profissional, é indispensável a demonstração da culpa do empregador, seja ele empresa ou pessoa jurídica de direito público.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos (STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES , Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).

Confira-se, ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. NATUREZA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. SÚMULA 83/STJ. NEXO CAUSAL AFASTADO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. Esta Corte Superior entende que "a responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano" (AgInt no REsp n. 1.773.523/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019).[...
].(AgInt no AREsp n. 2.667.782/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Registre-se que d
eterminadas tarefas trazem uma potencialidade lesiva ínsita que as distingue das demais. Para elas o empregador tem que tomar cautelas especiais, tanto no que diz respeito à necessidade de treinamento eficiente como no fornecimento de equipamentos que neutralizem ou pelo menos atenuem a carga de lesividade a elas inerentes. Por essa razão, pelo simples risco a que estão expostos, esses servidores merecem tratamento jurídico especial no campo da responsabilidade civil, inclusive com a aplicação do disposto na segunda parte do parágrafo único do art. 927 do Código Civil.

No caso dos autos,
não
foi demonstrado
qualquer nexo causal entre a
omissão do Município
e o dano,
porquanto as testemunhas arroladas, a despeito
sufragarem
a narrativa autoral quanto a omissão
do Município
no dever de garantir a segurança dos servidores no transporte
e
no
manuseio dos
enfermos
nas ambulâncias
,
não se comprovou que
dela
decorreu a patologia acometida pelo autor.

A
té mesmo pelas regras de experiência comum
(art. 375
do CPC
)
,
que não há,
em hipótese alguma,
como
se afirmar de modo
indubitável
, ou seja,
indene de dúvidas,
a origem precisa de

um organismo microscópico
(
bactéria
),
que infectou
o autor, porquanto hanseníase, segundo
extraído do site do Ministério da Saúde
1
,
sua “
transmissão ocorre quando uma pessoa com hanseníase
, na forma infectante da doença, sem tratamento, elimina o bacilo para o meio exterior, infectando outras pessoas suscetíveis, ou seja, com maior probabilidade de adoecer.
A forma de eliminação do bacilo pelo doente são as vias aéreas superiores (por meio do espirro, tosse ou fala), e não pelos objetos utilizados pelo paciente. Também é necessário um contato próximo e prolongado.

[...].
.
Não se transmite a hanseníase pelo abraço, compartilhamentos de pratos, talheres, roupas de cama e outros objetos.
[...].
A hanseníase apresenta longo período de incubação, ou seja, o tempo em que os sinais e sintomas se manifestam desde a infecção. Geralmente, esse período dura em média de dois a sete anos; porém, há referências a períodos inferiores a dois e superiores a dez anos. “
(destaquei)

Não se descura que
a aferição
da existência d
e
liame de
causalidade
entre a contaminação
e o
exercício da função pública demanda
a formação
de
um
juízo de
probabilidade
,
e
nunca de certeza,
de
indubitabilidade
,
contudo, considerando a forma de transmissão
e o período de incubação da bactéria da hanseniase,
a causa da patologia d
o
autor não pode ter decorrido exclusivamente d
o exercício do labor, mas do próprio convívio com pessoas portadores que, inclusive, poderiam ser de seu desconhecimento
ou do
seu cotidiano, sem aparente sintomas,
motivo pelo qual, embora plausível,
à míngua de uma prova técnica, é
temerário imputá-la a omissão do Município
, não havendo, nesta hipótese,
certeza quanto ao
nexo de causalidade, logo, ausente um dos requisitos do dever de indenizar.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a sentença hostilizada.

Deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram arbitrados honorários na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hanseniase

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.